Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701723-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE RECORRIDO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FRUTO DA VENDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos artigos 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. "Destinando-se o produto da arrematação do imóvel ao pagamento de débitos condominiais e uma vez quitada a dívida, o saldo da arrematação não perde sua natureza original de bem de família, sobretudo porque à proteção prevista na Lei 8.009/90, que decorre do direito constitucional à moradia (CF, art. 6o, caput), deve ser dada a maior amplitude possível." (AgRg no AgRgno Ag 1094203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe10/05/2011). Assim, o Superior Tribunal de Justiça estende a proteção legal ao valor proveniente da venda do imóvel caracterizado como bem de família. 3. A impenhorabilidade do imóvel não pode ser reconhecida por presunção ou mera alegação do proprietário devedor. É necessária uma comprovação mínima de que o bem ou os seus frutos são utilizados em benefício da subsistência ou moradia própria ou de sua família. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem cabe ao executado, porque o fato é constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). 4. A agravante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ao contrário do alegado, a executada deixou de residir no imóvel em outubro de 2020, por mera liberalidade – poderia continuar no imóvel até que os trâmites para alienação do imóvel fossem concluídos, o que ocorreu apenas em 2022. Além disso, ficou demonstrado que atualmente a executada reside em Natal/RN. Porém, não foi apresentado qualquer comprovante que indique que o referido imóvel é alugado ou de propriedade da executada. Os documentos apresentados, para comprovação da inexistência de outros imóveis em seu nome, se restringem aos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal. A decisão deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o da Lei no 8.009/1990, sustentando a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que teria sido deferida penhora sobre os valores decorrentes da alienação de seu bem de família, pugnando pela revaloração das provas; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a aplicação de multa pela oposição de embargos declaratórios, porquanto o apelo teria sido interposto com a finalidade de pequestionar a matéria. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao contrário do alegado, a executada deixou de residir no imóvel em outubro de 2020, por mera liberalidade – poderia continuar no imóvel até que os trâmites para alienação do imóvel fossem concluídos, o que ocorreu apenas em meados de 2022. Além disso, ficou demonstrado que atualmente a executada reside em Natal/RN. Porém, não foi apresentado qualquer comprovante que indique que o referido imóvel é alugado ou de propriedade da executada. Os documentos apresentados, para comprovação da inexistência de outros imóveis em seu nome, se restringem aos Cartórios de Imóveis do Distrito Federal (ID 143151926) (ID 59906014 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da naturureza protelatória do recurso decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024